Tribunal: TJDFT
Processo: 0716318-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
2. No caso em exame, a MM Juíza que conduziu o processo na origem julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a ré apenas no que diz respeito à obrigação de providenciar a quitação do IPTU/TLP do imóvel em questão, mas negou os demais pedidos, em face da comprovada inadimplência da autora relativamente aos encargos financeiros que lhe incumbiam conforme o contrato de financiamento bancário com a Caixa Econômica Federal. E assim o fez com base na farta prova documental dos autos (planilha e declaração de pagamento). A despeito disso, as razões recursais não impugnam esses fundamentos da sentença, mas apenas repetem as alegações da petição inicial. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso.
3. RECURSO NÃO CONHECIDO.
4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
5. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, e que agora defiro com base no documento de ID Num. 21653194 - Pág. 2, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.